Tribunal: TJSP
Processo: 1011990-30.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Estabelecimentos de ensino. Pretensão recursal limitada à questão do dano moral, o qual a autora alega ter experimentado em vista de suposta falha na prestação de serviços. Dano moral não configurado. Indenização indevida. Honorários advocatícios majorados nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Estabelecimentos de ensino. Pretensão recursal limitada à questão do dano moral, o qual a autora alega ter experimentado em vista de suposta falha na prestação de serviços. Dano moral não configurado. Indenização indevida. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.